Tribunal: TJES
Processo: 0002373-39.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002373-39.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO FRANCELINO BRANDAO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002373-39.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: JOÃO PEDRO FRANCELINO BRANDÃO NEVES

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO MACHADO DA SILVA - ES23033

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
RECURSO
PROVIDO
.

1. Reconhecida a omissão alegada, porquanto a atenuante da menoridade relativa não foi contemplada na fundamentação da dosimetria do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

2. Com efeito, na 2ª fase, embora o réu/embargante faça jus à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), a pena-base já foi fixada no mínimo legal (02 anos de reclusão e 10 dias-multa), não sendo possível reduzir a pena abaixo desse patamar mínimo, em razão do óbice da Súmula nº 231/STJ.

3
.

Recurso a que se
dá
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002373-39.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: JOÃO PEDRO FRANCELINO BRANDÃO NEVES

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO MACHADO DA SILVA - ES23033

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO PEDRO FRANCELINO BRANDÃO NEVES

em face do v. Acórdão (Id. 7657495), de relatoria do e. Des. Willian Silva, por meio do qual fora
dado parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Apenas para fins de contextualização, relembro que, na origem, o réu/embargante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/06
, à pena total de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa, porém os pedidos na Apelação foram parcialmente providos, reconhecendo-se a atenuante da menoridade relativa na pena do crime de roubo, totalizando
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 810 (oitocentos e dez) dias-multa
.

No caso vertente, alega-se
omiss
ão
ao não se reconhecer a atenuante da menoridade relativa para o crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, embora tenha sido reconhecida para o crime de roubo majorado, praticado na mesma data.

Tenho por bem reconhecer a
omissão
, porquanto referida atenuante não foi contemplada na fundamentação da dosimetria do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, o que passo a integrar, como segue.

Com efeito, na 2ª fase, embora o réu/embargante faça jus à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), a pena-base já foi fixada no mínimo legal (02 anos de reclusão e 10 dias-multa), não sendo possível reduzir a pena abaixo desse patamar mínimo, em razão do óbice da Súmula nº 231/STJ.

Por fim, considero prequestionadas as matérias debatidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de integrar o v. Acórdão, sem conferir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002373-39.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO FRANCELINO BRANDAO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO MACHADO DA SILVA - ES23033

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
João Pedro Francelino Brandão Neves
,
inconformado com os termos do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal que, à unanimidade, deu
parcial provimento
ao recurso da defesa.

Em suas razões, alega o recorrente que a omissão teria ocorrido ao se ignorar e deixar de analisar a aplicação da
circunstância atenuante da menoridade relativa
, prevista pelo artigo artigo 65, inciso I, do Código Penal, ao crime de porte de armas, apesar de ter o Magistrado aplicado-a ao crime de roubo majorado.

Deste modo, verifico que
tem razão a defesa
, uma vez que o acusado, de fato, era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Assim, verifico que a pena-base do acusado havia sido fixada em seu valor mínimo-legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Aplicando-se a atenuante prevista pelo artigo 65, inciso I, do Código Penal, aplicada no patamar de 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Ante a inexistência de demais agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, torno
definitiva
a pena supracitada.

Realizando-se o concurso material de crimes, resta a pena
definitiva
fixada em
10 (dez) anos de reclusão e 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
somente para fazer incidir a atenuante da menoridade relativa, de modo a fixar a pena definitiva 10 (dez) anos de reclusão e 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.